Tribunal: TJDFT
Processo: 0008034-70.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0008034-70.2015.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO MOTA DE MIRANDA, ARLINDO KNEBRE, MANOEL MESSIAS ALVES BEZERRA, CLEBER BRANDAO DE QUEIROZ, DEURIVAL LOPES VERAS, GENECY SABINO DE SA, HUMBERTO REZENDE QUEIROZ, ISMAEL MARINHO RAMOS, LUCIOL NOGUEIRA QUEIROZ, CARMEM MARIA QUEIROZ CARNEIRO D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, o Banco do Brasil S.A. pretende a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que acolheu em parte a impugnação proposta nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva prolatada na ação civil pública (autos de no 1998.01.1.016798-9) proposta pelo IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, perante a 12a Vara Cível de Brasília, a qual determinou que fosse decotado do cálculo da dívida apenas a parte atinente aos juros remuneratórios. O agravante alega que o termo inicial para incidência dos juros de mora deve ocorrer a partir da intimação para o cumprimento de sentença, e não da citação na ação civil pública. Aduz não ser cabível a inclusão de expurgos inflacionários de período posterior ao reconhecido no título judicial objeto de execução. Sustenta que o fato de ter depositado o valor integral da execução para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza pagamento voluntário, de modo que não incide a multa do art. 475-J, do CPC/1973. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, provimento do agravo. O presente recurso teve seu trâmite suspenso por decisão deste Relator (ID n.o 8496064), em cumprimento a determinação do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, no Resp n.o 1.392.245. O recurso especial referido já foi julgado e transitou em julgado, consoante documento de ID n.o 17443470, razão pela qual é possível a retomada do curso do agravo de instrumento. É relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. O presente recurso foi interposto ainda sob a égide do CPC/1973, razão pela qual seu exame será feito consoante os ditames deste diploma legal revogado. Com a devida venia ao agravante, o presente agravo afigura-se manifestamente improcedente. O colendo STJ asseverou, no Resp 1.370.899, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973, que "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se [sic] que haja configuração da mora em momento anterior". Sobre os expurgos inflacionários, o colendo STJ, no julgamento do REsp 1.392.245/DF, também submetido ao rito do art. 543-C, do CPC/1973, fixou a tese de que “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. A fixação da multa do art. 475-J, do CPC/1973, na situação em que o depósito é feito com o intuito apenas de garantir o juízo, encontra amparo na jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça (Acórdão 1079223, 20160020335803AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/2/2018, publicado no DJE: 6/3/2018. Pág.: 260-274; Acórdão 1111351, 07039966620188070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 31/7/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1124528, 20150020124217AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 20/9/2018. Pág.: 253/256; Acórdão 1249281, 01244800320088070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1027738, 07037016320178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 10/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1132256, 20150020235638AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: 416/454). A circunstância de o recurso de agravo ora em exame voltar-se contra decisão que se encontra em exata harmonia com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça impõe a incidência da regra do art. 557, caput, do CPC/1973, a dizer que “o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”. Dessa forma, nego seguimento ao presente recurso, porque manifestamente improcedente, com apoio no art. 557, do CPC/1973. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2020 11:12:19. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator